Tribunal: TJDFT
Processo: 0733483-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALTER DAL TOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença coletiva proposta em desfavor do agravado, declarou a incompetência do juízo e determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba/PR. A hipótese é de liquidação de sentença coletiva, em virtude de ter emitido em 09.12.89, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, cujos juros e correção monetária foram definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232/DF), após julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que declarou pela ilegalidade do índice monetário de 84,32% (IPC) adotado pelo ora agravado em março/90, quando o correto seria 41,28% (BTNF), condenando-o à devolução do indébito com responsabilidade solidária da União e Banco Central do Brasil. No Recurso Extraordinário n.o 1.101.937 foi reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator ” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Assim, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o Ministro Alexandre de Moraes determinou a SUSPENSÃO dos processos em andamento em que se discute o referido tema – inclusive a ação coletiva subjacente ao aludido recurso, em que proferida a decisão interlocutória impugnada. Portanto, DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário (Tema n.o 1075) pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO.